Tribunal: TJMT
Processo: 0003189-81.2013.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003189-81.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[SEBASTIAO JACINTO FERREIRA - CPF: 183.389.176-72 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Ao julgar o recurso, o tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Sebastião Jacinto Ferreira
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 0003189-81.2013.8.11.0055, que negou provimento ao apelo do
Estado de Mato Grosso
e estabeleceu qual índice de correção deverá ser usado.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de apreciar o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020